Tribunal: TJDFT
Processo: 0714783-86.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0714783-86.2020.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: SEVERINO BEZERRA DE SOUZA, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA, SEVERINO MARQUES DE OLIVEIRA AGRAVADO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV, DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Cuida-se de Embargos de Declaração oposto por SEVERINO BEZERRA DE SOUZA, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA e SEVERINO MARQUES DE OLIVEIRA em face do INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL – IPREV e DISTRITO FEDERAL, ante o acórdão proferido pela 3a Turma Cível que, nos autos do Agravo de Instrumento interposto pela parte Embargante, conheceu o recurso e não deu-lhe provimento. Intime-se a parte embargada para, querendo, apresentar contrarrazões, nos termos do art. 1.023, §2o, do Código de Processo Civil. Prazo de 5 (cinco) dias. Após, com ou sem manifestação, voltem os autos conclusos. Intime-se. Publique-se Brasília, 11 de março de 2021 14:33:40. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador